Tribunal: TJSP
Processo: 0001802-54.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso desprovido, com anotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001802-54.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DIRCE FAUSTINO FAVORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com anotação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001802-54.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: DIRCE FAUSTINO FAVORATO
VOTO no 148.505
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a
ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da
Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de
violação à coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso desprovido, com anotação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; ilegitimidade passiva;
juros de mora a contar da citação realizada nesta ação; e descabimento da condenação em
honorários.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 64/74, decisão esta, aliás, da não houve interposição de recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, considerando, para tanto,
que a parte ativa é legítima, o juízo é competente, e os cálculos obedeceram o quanto
previsto no título exequendo.
Após o decurso do prazo sem manifestação das partes, o processo foi extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001802-54.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/5
pelo pagamento. Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 80), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Única ressalva que merece a decisão de fls. 64/74, diz respeito à
impossibilidade de que naquela fosse, como o foi, violada a coisa julgada, particularmente
no quanto já havia sido definido na sentença da Ação Civil Pública em questão com
referência aos juros de mora.
É necessário deixar anotado que no que toca ao termo inicial dos juros de
mora, é caso de corrigir-se a solução dada na supramencionada decisão, uma vez que,
claramente violou a coisa julgada no processo formada.
Como já foi nessa Câmara decidido milhares de vezes, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e confirmada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, o marco inicial de fluência dos
juros moratórios é a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001802-54.2012.8.26.0053 - São Paulo 4/5
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na sentença
exequenda, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não mais poderia
haver discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui, de ofício, a persistência da
coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede
apontada.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001802-54.2012.8.26.0053 - São Paulo 5/5
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator